Tribunal: TJMT
Processo: 0000836-28.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUB SEDE VARZEA GRANDE
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 110954/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — SINTEP SUB-SEDE VARZEA GRANDE — CONTRATO TEMPORÁRIO — NULIDADE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF — DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS — APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 — VALIDADE DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — QUANTIA ILÍQUIDA — ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — PRECEDENTE DO STF RECURSO ESPECIAL N° 870.947 — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n o 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Sendo os contratos temporários reputados válidos, a Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso XVII, assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 constitucional).

Quanto à atualização do débito, por meio de juros e correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

INTERESSADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUB SEDE VARZEA GRANDE
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – Sub Sede Várzea Grande, em desfavor do Município de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o município ao pagamento das verbas pleiteadas, consistentes em férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário com base na remuneração total de cada contratado, do período de 18.1.2011 a 30.12.2015, a todos os substituídos, bem como, condenou-o também a pagar ou depositar o FGTS aos substituídos Daianne Ferreira de Arruda, Dalva Maria de Arruda, Damiana Lopes da Silva Duarte, Daniel Pedro Correia, Danielle da Cruz Benevides, Danielly Pereira Ferreira, Danyelle Aparecida de Oliveira, Darcy Cristina de Campos e Davi Gonçalves de Miranda, cujos contratos declarou nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código Civil, do período compreendido entre 22.1.2011 e 30.12.2015 (fls. 51/59).
A sentença condenou o requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC.
Não houve recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fls. 73/74).
É o relatório.

Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – Sub Sede Várzea Grande, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o município ao pagamento das verbas pleiteadas, consistentes em férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário com base na remuneração total de cada contratado, do período de 18.1.2011 a 30.12.2015, a todos os substituídos, bem como, condenou-o também a pagar ou depositar o FGTS aos substituídos Daianne Ferreira de Arruda, Dalva Maria de Arruda, Damiana Lopes da Silva Duarte, Daniel Pedro Correia, Danielle da Cruz Benevides, Danielly Pereira Ferreira, Danyelle Aparecida de Oliveira, Darcy Cristina de Campos e Davi Gonçalves de Miranda, cujos contratos declarou nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código Civil, do período compreendido entre 22.1.2011 e 30.12.2015 (fls. 51/59).
Consta dos autos que os substituídos foram contratados temporariamente para exercerem as funções na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, sem concurso público, tendo laborado no período compreendido entre os anos 2006 e 2015 e, por isso, pleiteiam o pagamento das verbas trabalhistas correspondentes, a partir do ano de 2010, tidas como não pagas pelo réu.
A controvérsia cinge-se a verificar a existência de direitos trabalhistas atinentes à referente relação de emprego.
De exórdio destaco que apesar dos autores pertencerem à mesma categoria funcional, há dois grupos de profissionais detentores de direitos distintos nos autos, motivo pelo qual os disseco para melhor compreensão, sendo o primeiro composto por profissionais detentores de contratos temporários declarados válidos e o segundo que abrange os profissionais cujos contratos foram declarados nulos.
No primeiro grupo, que abrange os substituídos Damilce Teixeira Mota, Danielle Cassiano Figueiredo, Danielle Rosa de Almeida Arruda, Danielly Fernanda Merlino Carvalho e Danilo Conceição Borges, os contratos devem ser considerados válidos por não terem extrapolado o prazo máximo de 24 meses, portanto não fazem jus ao FGTS.
Contudo, esses autores, devem receber as verbas referentes a férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário, e saldo de salário, se houver.
Até porque a Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso XVII, assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 constitucional).
É salutar que assim seja e que esse direito seja exercitado a cada 12 (doze) meses. A finalidade das férias é preservar a saúde física e psíquica do servidor (ainda que contratado temporariamente) e, por consequência, a boa continuidade dos próprios serviços públicos.
Motivo pelo qual neste ponto a sentença deve ser ratificada.
Entretanto, o segundo grupo, composto pelos substituídos, Daianne Ferreira de Arruda, Dalva Maria de Arruda, Damiana Lopes da Silva Duarte, Daniel Pedro Correia, Danielle da Cruz Benevides, Danielly Pereira Ferreira, Danyelle Aparecida de Oliveira, Darcy Cristina de Campos e Davi Gonçalves de Miranda, cujos contratos foram declarados nulos é necessário esclarecer que estes detêm direito, além da percepção dos salários (que já foram pagos), ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, somente.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). [Destaquei]
Deste modo, não assiste aos substituídos, que tiveram decretada a nulidade dos respectivos contratos, direito ao percebimento de quaisquer outras verbas.
Isto porque a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.
Sobre o tema:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (Apelação/Remessa Necessária 84167/2017, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).
Assim, sendo reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre os autores do segundo grupo de profissionais e a administração pública, não restam dúvidas de que aqueles possuem direito ao depósito do fundo de garantia por tempo de serviço referente ao período laborado, por óbvio, sem a multa de 40% (quarenta por cento).
Nesse sentido, a sentença deve ser retificada.
Noutro giro no que concerne aos honorários advocatícios, verifico que não merece reforma, eis que arbitrados pelo Juízo de origem dentro dos parâmetros legais.
Quanto à atualização monetária, convém ressaltar que o Recurso Especial n° 870.947, em sede de Repercussão Geral, (Tema 810), já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja ementa transcreve-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
Assim deve-se retificar o ato sentencial para fazer constar que os valores resultantes da condenação, que serão apurados em liquidação de sentença, deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Ante o exposto, em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para consignar que:
a) Sendo reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre os autores do segundo grupo de profissionais e a administração pública, deve ser levantado tão somente o depósito do fundo de garantia por tempo de serviço referente ao período laborado, sem a multa de 40% (quarenta por cento), em favor daqueles,
b) Os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR